Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723196-69.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CORACI NERES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. USO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106. DESNECESSIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As questões de ordem pública, a exemplo da competência do juízo para julgar a demanda, podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício - desde que não tenham sido decididas anteriormente. Precedentes. 2. A matéria da incompetência da justiça estadual está preclusa: já foi objeto de deliberação do juiz e do Tribunal de Justiça por meio de agravo de instrumento. Portanto, o recurso não deve ser conhecido quanto a esse ponto. 3. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal (CF) e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. 4. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. 5. O medicamento é padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (off-label). Por se tratar de medicamento incorporado em ato normativo do SUS, não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ. 6. O apelado é portador de Neuromielite óptica (NMO) (G36.0), doença autoimune, crônica e incurável. De acordo com o relatório médico, a doença se caracteriza por ataques inflamatórios agudos, severos, paroxísticos e imprevisíveis; ataques da NMO são incapacitantes em sua grande maioria, podendo levar a cegueira, paraplegia, tetraplegia, insuficiência respiratória e morte. O quadro clínico do apelante associado às contraindicações medicamentosas decorrentes da doença é suficiente à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, ao argumento de que a União deveria integrar o polo passivo da presente demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 23, inciso II, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no acórdão resistido: “O Distrito Federal argui a incompetência da Justiça Estadual para julgar a lide, diante da existência de litisconsórcio necessário com a União. A matéria está preclusa: já foi objeto de deliberação do juiz e do Tribunal de Justiça por meio de agravo de instrumento” (ID 46481481). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência na fundamentação do recurso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027